Tribunal: STF
Processo: RE 546536
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE ILIDIR, PONTUALMENTE,
   CADA UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO. ERRO
   MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Nos termos da jurisprudência desta
   colenda Corte, o descumprimento da obrigação processual de ilidir,
   pontualmente, cada um dos fundamentos da decisão recorrida
   acarreta o desprovimento do agravo regimental interposto.
Para
   se chegar a conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de origem,
   quanto à configuração de erro médico, é necessário o reexame do
   conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.